Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BRB E BANCO DE BRASÍLIA BRB. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – O Banco de Brasília S/A e o BRB Card detêm uma coligação entre as empresas, pertencentes a um mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços ( art. 7o, parágrafo único, do CDC). Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.
2 - Da hipótese, certifica-se que o banco efetuou descontos indevidos, quando ambas as Recorrentes não cuidaram de demonstrar o fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil que preceitua o ônus da prova compete ao autor.
3 – Nos termos do art. 42, do CDC, verbis: “Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
4 - O valor fixado a título de danos morais assegura ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem redundar no enriquecimento ilícito, e proporciona a conduta pedagógica de forma a evitar a sua reincidência.
5 – Recursos conhecidos e desprovidos.